Tribunal: TJSP
Processo: 1083646-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEPÓSITO EM ENVELOPE NO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO RÉU – ÔNUS DA AUTORA DE DEMONSTRAR QUE, DE FATO, DEPOSITOU A QUANTIA INFORMADA NO ENVELOPE. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083646-52.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLOTILDE
GONZALEZ RECALDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083646-52.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28009
APEL.No: 1083646-52.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (37a VC DO F. CENTRAL)
APTE. : CLOTILDE GONZALEZ RECALDE
APDO. : BANCO SANTANDER S.A.
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DEPÓSITO EM
ENVELOPE NO AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO RÉU
ÔNUS DA AUTORA DE DEMONSTRAR QUE, DE FATO,
DEPOSITOU A QUANTIA INFORMADA NO ENVELOPE.
AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE
DEVER
DE
INDENIZAR.

SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CLOTILDE
GONZALEZ RECALDE, nos autos da ação indenizatória que move em face do
BANCO SANTANDER S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes,
nos termos da sentença de fls. 200/203, da Juíza PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO,
da qual o relatório se adota.
Apela a autora afirmando que depositou R$ 1.100,00 em
envelope, no auto-atendimento do réu, e que o dinheiro não foi creditado, sendo
de rigor a condenação do banco réu a devolver a quantia, além de pagar
indenização por danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083646-52.2018.8.26.0100 -Voto no
3
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083646-52.2018.8.26.0100 -Voto no
4
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Clotilde Gonzalez Recalde em face de Banco Santander (Brasil) S.A. Narra a autora
que no dia 16/05/2018 se dirigiu a um caixa eletrônico do banco réu e efetuou um
depósito de R$ 1.100,00 na conta bancária de número 01-000075-1, da agência
4435, de titularidade de terceiro. No entanto, informa que, para sua surpresa, tal valor
não foi creditado, sob a justificativa de que o envelope se encontrava vazio. Assevera
ter solicitado as filmagens da abertura do envelope, as quais, contudo, não foram
cedidas pela requerida. Afirmando a ocorrência de falha na prestação de serviços por
parte do réu, pleiteia, por meia da presente demanda, que haja a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor equivalente a 5
mil reais, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de
R$ 1.100,00. A petição veio acompanhada de documentos (...)
É o relatório.
Decido (...)
O pedido é improcedente.
Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre autora e réu
seja consumerista, pois preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor, atraindo a incidência desta lei.
Dessa forma, a sua responsabilidade, por força do Código de Defesa do
Consumidor, é objetiva, baseada no risco, em que se mostra despicienda qualquer
discussão sobre a culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta do
autor do fato, dos prejuízos e do liame causal entre estes danos e o fornecimento de
serviços viciado.
A inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, é
cabível desde que seja hipossuficiente a autora e sejam verossimilhantes as suas
alegações. No caso em tela, entretanto, a verossimilhança não está presente, pois a
ela competia demonstrar, minimamente, que colocou o dinheiro dentro do envelope,
ônus do qual não se desincumbiu.
A autora nem mesmo requereu qualquer meio de prova que corroborasse com
as alegações da inicial, seja por meio de testemunha ou até mesmo por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083646-52.2018.8.26.0100 -Voto no
5
requerimento de filmagem do momento em que inseria a quantia no envelope (e não
no momento de abertura destes, procedimento interno da instituição financeira e,
portanto, não filmado). Ainda que houvesse filmagem ambiental, tal não teria
visibilidade suficiente a apontar os números grifados nas centenas de envelopes a
serem conferidos pelo operador, a permitir identificar, dentre tantos, qual é seria o da
autora.
Dispõe o artigo 186 do Código Civil que 'aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito'. E, nos termos do artigo 927 do Código
Civil, 'aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo' .
Da análise dos dispositivos em comento, podem ser extraídos os elementos
necessários, em regra, ao nascimento da responsabilidade civil, quais sejam, a
conduta de alguém, o dano a outrem, o nexo causal entre estes, bem como a culpa
do agente causador do prejuízo, prescindível nos casos de responsabilidade objetiva,
como a presente, diante da relação de consumo.
A conduta da requerida, contudo, não foi demonstrada, já que não há
elementos mínimos aptos a indicar ter havido falha na prestação de serviço,
consistente na apropriação indevida do dinheiro que supostamente estaria no interior
do envelope.
Os demais pontos levantados não são capazes de, em tese, infirmar o
entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los, a teor do artigo
489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil.”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do réu para 20% do valor da causa,
observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator